Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717943-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO GOMES MAURO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS MARA MORDENTE GONCALVES MAURO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Márcio Antônio Gomes Mauro contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A liminar foi deferida no Plantão Judicial, conforme se verifica na decisão de ID no 17014691, págs. 1-3. A petição de ID no 17241509 e o documento de ID no 17241510 informam o falecimento do impetrante, o que acarretou a superveniente perda do objeto deste Mandado de Segurança. Desse modo, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV, VI e IX do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO